Tribunal: TJDFT
Processo: 0009511-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECISÃO Defiro a expedição de alvará de levantamento em nome do Dr. Marcelo de Sousa Vieira, OAB/DF no 16041 (id 19821381), haja vista a existência da procuração com poderes especiais para receber e dar quitação acostada aos autos no id15642102. Comunique-se ao Banco de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto